Tribunal: STF
Processo: RMS 32338
Classe: RMS
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-11-05
Data de publicação: 2019-11-05

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. RESÍDUO DE 3,17%. SUPRESSÃO DE PARCELA. ATO COMISSIVO. TERMO INICIAL DO PRAZO DE 120 DIAS PARA O MANEJO DA IMPETRAÇÃO.



    1. Impetrado o mandado de segurança em 2005, contra ato comissivo de que cientes os substituídos desde 2002, resulta evidenciado o decurso do prazo previsto no art. 18 da Lei nº 1.533/1951, preceito, vigente à época dos fatos relevantes, cuja constitucionalidade está consagrada à luz da Súmula nº 632/STF.



    2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação, no caso de votação unânime, da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.